Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-96.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016352-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ADMILSON SIQUEIRA ROSA - CPF: 695.773.311-49 (AGRAVADO), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar que suspendeu a ordem de supressão do adicional de insalubridade de policial penal estadual. Em sede preliminar, alega-se a incompetência do Tribunal de Justiça, fundamentada na ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública, e a impossibilidade de concessão da liminar sob argumento de esgotamento do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Segurança Pública possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; (ii) saber se a liminar esgota o objeto da ação, impedindo a concessão da tutela de urgência; e (iii) a verificação dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de incompetência do Tribunal foi rejeitada, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública, uma vez que o ato de supressão do adicional de insalubridade se originou da autoridade máxima da SESP/MT.

4.

A concessão da liminar não configura esgotamento do objeto, pois possui caráter precário, não satisfativo, preservando o interesse processual do impetrante no julgamento de mérito definitivo.

5.

No mérito, mantêm-se os efeitos da decisão liminar agravada, diante da presença dos requisitos da tutela de urgência. Os demais argumentos do agravante, que não foram objeto da decisão agravada, não são conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O ato impugnado foi a supressão de adicional de insalubridade determinado pela autoridade máxima da SESP, afirmando-se a competência do Tribunal de Justiça. 2. A concessão de liminar, em caráter precário, para suspensão do ato administrativo não configura esgotamento do objeto. 3. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da inobservância do adequado contraditório.".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CF/1988, art. 96, I, g; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
Tema 138 do STF, STJ, AgInt no AREsp 1.903.949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado por Admilson Siqueira Rosa, policial penal estadual, para suspender a ordem de supressão do adicional de insalubridade de sua folha de pagamento.

Em preliminar, o agravante alega a incompetência deste órgão julgador, diante da ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública para figurar no polo passivo do
mandamus,
por ausência de competência direta para a prática do ato impugnado.

Sustenta, ainda em preliminar, a presença de pressuposto negativo impedindo concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória, diante da vedação exposta no art. 1º, da Lei n.º 9494/97 c/c art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, bem como no art. 300, § 3º, do CPC, dado o esgotamento do objeto da ação.

Argumenta, ainda, que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa no ato impugnado, estando ausente a probabilidade do direito. Aduz que o direito ao adicional de insalubridade está condicionado a laudo técnico pericial e que, no caso, tal benefício foi cessado em razão da revisão das condições laborais do impetrante, conforme o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), que atestou a ausência de exposição a agentes insalubres no exercício de sua função.

O agravado, em contrarrazões, requer o desprovimento do agravo, reiterando os fundamentos iniciais que embasaram o pedido de liminar (ID 235132676).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Colenda Turma:

1.

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO – SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Em sede preliminar, alega o agravante, em síntese, que o Secretário de Estado de Segurança Pública não foi a autoridade responsável pela interrupção do pagamento do adicional de insalubridade à parte impetrante, mas sim a Superintendência de Gestão de Pessoas da SESP/MT, especificamente pela Coordenadoria de Folha de Pagamento.

O artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora inclui tanto quem executou o ato impugnado quanto quem ordenou sua prática. No entanto, é fundamental que o ente designado como coator possua competência para retificar a suposta irregularidade.

No caso em análise, evidencia-se a legitimidade passiva da autoridade impetrada, tendo em vista que o ato questionado se originou de decisão administrativa “
do dirigente máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública
”, sendo apenas comunicado pelo órgão de gestão de pessoas, conforme consta do próprio comunicado enviado aos servidores (ID 219140186).

Assim, considerando ainda que nem a Superintendência de Gestão de Pessoas da SESP/MT, tampouco a Coordenadoria de Folha de Pagamento, têm autonomia para a revogação da determinação emanada da autoridade superior, fica clara a competência este E. Tribunal de Justiça para julgar o Mandado de Segurança contra o Secretário de Estado, conforme art. 96, inciso I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

2.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO

No tocante à vedação prevista art. 1º, da Lei n.º 9494/97 c/c art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92, verifico que a decisão agravada determinou apenas a suspensão da ordem de supressão do adicional, em tutela provisória, demandando-se ainda a concessão definitiva da ordem para que seja satisfeita a pretensão da parte impetrante, que é a sustação, em definitivo, do ato administrativo que determinou a cessação do pagamento.

Assim, caso a medida liminar não viesse a ser confirmada em julgamento definitivo de mérito, com a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito por perda do objeto, não estaria assegurado o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.

Ou seja, mesmo após a liminar, remanesce o interesse do impetrante quando ao provimento de mérito, relativo à manutenção do direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Em conclusão, a liminar concedida configura decisão judicial precária, não satisfativa, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. Nesse sentido, a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA. SÚMULA 568/STJ. [...]. 1. (...) 3. A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. 4. (...). 5. Agravio interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MEDIDA LIMINAR - CUMPRIMENTO - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE - NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE VAGAS - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO - ART. 54, INCISO IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DEVER DO PODER PÚBLICO - OMISSÃO DO ENTE COMPETENTE - SENTENÇA CONFIRMADA. - A concessão do pedido liminar e o seu consequente cumprimento pela autoridade coatora não conduzem à interpretação no sentido de perda do objeto do mandado de segurança, por ausência de interesse processual,
diante da natureza provisória da medida, que deve ser ratificada ou revertida, em cognição exauriente.
(...)”
. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.22.040675-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023)

Por esses motivos, rejeito a preliminar, eis que não houve esgotamento do pedido da parte impetrante.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Colenda Turma:

No mérito, o agravante alega ausência do requisito da probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência, asseverando que a decisão administrativa impugnada teria sido emanada com observância ao contraditório e ampla defesa.

Assevera que
a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública SESP/MT enviou e-mail para todos os servidores públicos que não receberiam mais o adicional de insalubridade, para que apresentassem defesa em 05 (cinco) dias, forte no art. 36 da Lei Estadual n.º 7.692/2002.

Todavia, tal como justificado na decisão agravada, é plenamente cabível a concessão da medida em sede liminar, considerando que foi determinada a suspensão do ato coator nos autos do Mandado de Segurança Coletivo em favor dos servidores sindicalizados do sistema penitenciário, decisão esta que foi confirmada em Agravo Interno interposto pelo impetrado (Autos n. nº 1008462-43.2023.8.11.0000).

Naqueles autos, afirmou-se que a probabilidade do direito “
alicerçou-se no entendimento consolidado no Tema 138/STF, sob leitura de que o exíguo prazo de 5 (cinco) dias para contraditar a prova técnica, não se amolda ao precedente vinculante, dado ao afogadilho frente a já anunciada data para supressão do adicional
”.

Ou seja, ainda que admitida a possibilidade de manifestação da parte ora impetrante, lhe foi franqueada a manifestação somente após a decisão administrativa atacada, em simples comunicado de que não receberia mais o adicional, estando presente a probabilidade do direito vindicado.

Assim, por se cuidar de caso idêntico ao do referido mandado de segurança coletivo, não merece reforma a decisão que deferiu a tutela em caráter de urgência com a finalidade de suspender a ordem de supressão do adicional de insalubridade, até então recebido pela parte impetrante.

Em relação aos demais argumentos do agravante, acerca da legalidade do ato, deixo de conhecer do recurso, tendo em vista tratar-se de questão meritória, sequer tratada na decisão agravada.

Diante do exposto, rejeito as preliminares de incompetência e esgotamento do objeto e
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso, somente em relação aos requisitos da tutela de urgência e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024